Tribunal: STF
Processo: Rcl 43190
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. SUPRESSÃO DE NOME DE AGENTE POLÍTICO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR NÃO EXAURIENTE DE MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE SUBSTANTIVA. CENSURA PRÉVIA JUDICIAL. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Mare Clausum Publicações Ltda., responsável jurídica pela revista eletrônica “Crusoé” e pelo website “O Antagonista”, e outros, com fundamento no artigo 988, I e III, do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida pela Desembargadora Relatora da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no Agravo de Instrumento nº 0730448-45.2020.8.07.0000, que manteve a decisão liminar concedida pelo Juízo da 21ª Vara Cível de Brasília/DF na Ação de Indenização com Obrigação de Fazer nº 0723963-26.2020.8.07.0001, à alegação de violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na ADPF nº 130/DF.
    2. Segundo emerge da inicial, o Juízo da 21ª Vara Cível de Brasília/DF deferiu, em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, tutela de urgência para que a parte ora reclamante suspenda a divulgação de matéria jornalística da rede mundial de computadores ou suprima o nome da deputada autora da ação de origem do texto.
    3. A notícia publicada a que se refere a autora da ação de origem, intitulada “A coalizão pró imunidade”, diz com a perda de ímpeto no âmbito da Câmara dos Deputados da Proposta de Emenda Constitucional nº 199/2019, que versa sobre a possibilidade da prisão após a condenação em segunda instância entre parlamentares que teriam se valido do apoio à medida para se eleger.
    4. Contra essa decisão, a reclamante reporta interposto agravo de instrumento, ao argumento de que a decisão recorrida implica censura, à míngua de conteúdo difamatório ou irregular na publicação. Noticia, que, todavia, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, decisão a consubstanciar o ato reclamado. 
    5. A reclamante defende instaurada censura judicial prévia, em agressão à ordem constitucional brasileira, conforme interpretada e aplicada por este Supremo Tribunal Federal, a infringir diretamente o núcleo fundamental do direito às liberdades de expressão e de imprensa, assim como a vedação peremptória à censura.
    6. Justifica que “em se tratando de conteúdo jornalístico dotado de informações verdadeiras, que foram obtidas de fonte pública oficial, sem qualquer emissão de juízo de valor ou termo desabonador/difamatório, o veículo de comunicação e o jornalista não são obrigados a consultar, muito menos a divulgar eventuais manifestações/esclarecimentos prestados pela pessoa mencionada. A atuação dos reclamantes situou-se dentro dos limites da liberdade de manifestação e de imprensa”. 
    7. Invoca, em abono de sua tese, afronta à autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 130/DF, pelo qual afastada qualquer hipótese de submissão da imprensa à censura prévia, ainda que exercida pelo Poder Judiciário. Explica que o assunto abordado pela reportagem jornalística possui interesse público, a versar a atuação e o interesse de parlamentar no projeto de Emenda Constitucional nº 199/2019, que cuida da possibilidade de prisão de réus após decisão proferida em segundo grau de jurisdição. 
    8. Deferi a medida liminar para a suspender a decisão reclamada exarada nos autos do Agravo de Instrumento nº 0730448- 45.2020.8.07.0000 (e, por conseguinte, a decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer nº 0723963-26.2020.8.07.0001), até o julgamento de mérito desta reclamação.
    9. Ao fim, a parte reclamante pugna pela procedência do pedido, de forma a cassar os atos aqui impugnados.
    10. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    11. Contestação apresentada pela parte beneficiária do ato reclamado. Aponta franqueada aos reclamantes a opção de apenas suprimir o nome da autora do texto no lugar da completa suspensão da publicação, de modo que proporcional a medida adotada no ato de origem. Articula que “O equilíbrio residiu justamente em, cotejando os interesses merecedores de tutela em questão, evitar vinculação danosa à imagem da Contestante – em aferição perfunctória – decorrente de publicação com nítido viés de macular a imagem da Deputada, ao atribuir-lhe conduta oposta àquela que diuturnamente construiu como patrimônio intangível (capital político)”. Dessa forma, deduz não se ajustar, o caso dos autos, ao parâmetro da ADPF 130.
    12. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República José Elaeres Marques Teixeira, opina pela procedência do pleito. Consta da ementa da mencionada peça:
    “RECLAMAÇÃO. JORNALISMO DIGITAL (REVISTA ELETRÔNICA). DECISÃO JUDICIAL QUE CONSTITUI CENSURA NÃO AUTORIZADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. VALOR ESTRUTURANTE DO SISTEMA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES E MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. PARADIGMA: ADPF N° 130. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no bojo da ADPF nº 130.
    3. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao que articulado na reclamação:
    “MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA., HELENA MADER e CLÁUDIO DANTAS SEQUEIRA interpuseram agravo de instrumento (ID 18771994) com pedido de efeito suspensivo ativo contra decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação indenização por danos morais c/c obrigação de fazer ajuizada por BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI (autos 0723963-26.2020.8.07.0001, ID 69068666) no seguinte teor: 
    “Cuida-se de ação sob o procedimento comum na qual, em sede de tutela de urgência, requer a autora que sejam os réus MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA (Revista Crusoé) e HELENA MADER obrigados a retirar do ar a matéria indicada no Id 69068667 (Revista Crusoé), bem como das suas redes sociais. 
    Intimada a emendar a inicial para optar pelo pedido compensatório ou pelo direito de retratação, a parte autora emendou a inicial pelo Id 69698632, na qual optou pelo pedido compensatório. 
    Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 
    É certo que a intimidade, a honra, a imagem e a vida privada são invioláveis, nos termos do art. 5º, inciso X, da Constituição. Diante disso, considerando a amplitude e rapidez da divulgação de dados pela rede mundial de computadores, o art. 19, § 1º, da Lei 12.962/2014 prevê a possibilidade de inibição de conteúdo que tenha sido divulgado e que seja considerado danoso. 
    Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, eis que apresentadas telas dos conteúdos questionados não foi possível verificar que a matéria questionada tenha seguido os parâmetros éticos da atividade. Em que pese a denúncia realizada, a autora não foi ouvida acerca dos fatos e tampouco houve oferta de espaço para a versão da pessoa atingida. 
    Assim, também o alegado dano à honra e imagem da autora é plausível diante da permanência dos conteúdos na forma como divulgados. 
    Por fim, em atenção ao § 3º do art. 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que a providência requerida não é irreversível. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA (Revista Crusoé) e HELENA MADER promovam a suspensão da publicação (Id 69068667) na rede de computadores ou a supressão do nome da autora no texto”. 
    Os agravantes alegam que a decisão agravada implica censura, já que a reportagem jornalística intitulada “A coalização pro-impunidade” respaldou-se na “apuração de dados estatísticos incontroversos, e, portanto, verdadeiros, consistente na análise de milhares de manifestações efetuadas pelos parlamentares citados em suas redes sociais e de seus discursos no plenário da Câmara dos Deputados, nas quais inexistente qualquer manifestação em defesa da PEC 199/2019, conhecido projeto de emenda constitucional que prevê a prisão de réus após decisão proferida em segunda instância”. 
    Além disto, nenhuma atribuição à agravada de conduta ilícita ou irregular, nenhum conteúdo difamatório, “tendo apenas e tão somente revelado a perda de ímpeto da parlamentar na defesa e aprovação do mencionado projeto, justamente uma das promessas feitas em sua campanha eleitoral, situação que encontra correspondência nos dados levantados e analisados pela jornalista”. 
    Afirmam que divulgação de matéria jornalística não implica abuso de direito/dever de informar, decisão agravada que se revela desmedida e causa grave lesão ou de difícil reparação porque os agravantes “encontram-se impedidos de divulgar, integralmente, informações verdadeiras, públicas, que foram obtidas através de regular exercício da atividade jornalística e envolvendo tema de inegável interesse público”, máxime se a própria agravada confessa ter contatado a jornalista para expor sua versão dos fatos. 
    Defendem a presença do fumus boni iuris porque “inexistente qualquer intenção de causar prejuízo a quem quer que seja, tendo a reportagem apenas divulgado informações verdadeiras sobre tema relevante e de interesse público. E ainda que dotada de conteúdo crítico, nela não se verifica nenhuma violação de direitos personalíssimos da agravada”. 
    Periculum in mora que residiria “no impedimento judicial dos agravantes de divulgarem integralmente informações verdadeiras e públicas, relacionadas à ausência de qualquer manifestação dos parlamentares citados (na reportagem) em defesa da PEC 199/2019”. 
    Requerem ao final: 
    “33. Pelo tudo isso, REQUEREM os agravantes seja atribuído efeito suspensivo ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se, desde logo, a incorreção da r. decisão agravada, que determinou a retirada da reportagem jornalística ou a supressão do nome da agravada de seu texto. 
    34. REQUEREM, outrossim, os agravantes seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a r. decisão agravada e afastar a determinação que lhes foi imposta, porquanto inexistente qualquer conduta irregular de sua parte, assim como violação de direitos personalíssimos da agravada, possibilitando-os de divulgar a reportagem jornalística da forma como originariamente produzida e divulgada”.
    Guia de preparo (ID 18772006) e comprovante de recolhimento (ID 18772007) acostados aos autos.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: 
    [...]
    No caso, cabível agravo interposto com fulcro no inciso I do art. 1.015 do CPC – tutela provisória – e, porque satisfeitas as demais condições de procedibilidade, conheço deste agravo de instrumento. 
    O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 
    Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ativo reivindicado. 
    A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato, assim como a liberdade de expressão da atividade de comunicação, independentemente de censura ou licença, assegurando a todos o acesso à informação (art. 5º, IV, IX e XIV da CF/88) A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão restrição, vedada censura de natureza política, ideológica e artística (art. 220, caput e § 2º da CF/88). 
    No entanto, tais garantias não são absolutas, haja vista que se contrapõem a outras não menos importantes, tais como: a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5º, X da CF/88); e o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5º, V da CF/88). 
    Assim é que, pelo menos nesta sede, inviável desconstituir, de plano, o que fixado pela decisão agravada no sentido de que “a autora não foi ouvida acerca dos fatos e tampouco houve oferta de espaço para a versão da pessoa atingida” e“o alegado dano à honra e imagem da autora é plausível diante da permanência dos conteúdos na forma como divulgados”, decisão que bem destaca o caráter reversível da providência ali definida em sede de contraditório instalada. 
    Lado outro, até que isso aconteça, mantida a veiculação da matéria jornalística sem que seja suprimido o nome da agravada implicaria potencialização do dano moral alegado. 
    Por fim, não há que se falar em censura se o MM. Juiz a quo facultou aos agravantes, neste momento, a mera supressão do nome da parlamentar que se sentiu ofendida, de modo que a idéia expressada na matéria jornalística poderá permanecer “no ar”, preservado apenas o nome da agravada. 
    Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, INDEFIRO efeito suspensivo ativo ao presente recurso” (destaquei).
    4. Consoante se denota da decisão de origem, indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Mantida, na espécie, a tutela de urgência conferida em primeira instância para determinar a suspensão da publicação na rede mundial de computadores ou a supressão do nome da parte beneficiária do ato reclamado na matéria jornalística. A Corte reclamada, em juízo perfunctório, entendeu que a ausência de manifestação prévia da pessoa alvo da notícia acerca do que publicado, bem como a permanência do conteúdo tal qual divulgado revelariam o agravamento do dano, o que se daria mediante a publicação da matéria jornalística. Assinalou que “[…] a autora não foi ouvida acerca dos fatos e tampouco houve oferta de espaço para a versão da pessoa atingida”, a justificar a tutela de urgência. 
    5. Em 30.4.2009, esta Suprema Corte julgou procedente a ADPF nº 130, ocasião em que declarou não recepcionado pela Constituição da República “todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”. Da ementa do acórdão paradigma, destaco os seguintes excertos:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. (...)
    REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome ‘Da Comunicação Social’ (capítulo V do título VIII).
    (…)
    O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. (...) Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.
    MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). (...)
    PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido.
    (...)
    NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220). NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220). (...) Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o ‘estado de sítio’ (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte (‘quando necessário ao exercício profissional’); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; (…). Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, ‘a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público’.
    (…)
    EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal (...)” (ADPF 130/DF, Rel. Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2009) (destaquei).
    6. A transcrição evidencia que, na interpretação empreendida por esta Suprema Corte, a imposição de restrições ao exercício das liberdades de expressão, opinião, manifestação do pensamento e imprensa que não se contenham nos limites materiais – expressamente excepcionados – da própria Lei Fundamental não se harmoniza com o regime constitucional vigente no país. Reza o art. 220 da Carta Política, in verbis:
    “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
    § 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
    § 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
    (…)
    § 6º - A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.” 
    7. Ao assegurar ampla liberdade à manifestação do pensamento, à criação, à expressão e à informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, o art. 220, caput, da Constituição Brasileira reverbera um dos sustentáculos dos regimes democráticos, cuja imprescindibilidade a experiência política internacional se encarregou de consagrar.
    8. Como amplamente conhecido na História do Constitucionalismo Moderno, surgiu com a Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos a ideia de que a existência de amplas interdições ao poder do Estado de interferir nas liberdades de expressão e de imprensa constitui premissa de comunidade política caracterizada pelo autogoverno e pela liberdade individual. No dizer de Anthony Lewis, emérito professor da Escola de Direito de Harvard, falecido em 2013, “liberdade para dizer e escrever o que se quer é uma necessidade inescapável da democracia” (In: Liberdade para as ideias que odiamos: uma biografia da primeira emenda à Constituição americana. LEWIS, Anthony. Tradução de Rosana Nucci. São Paulo: Aracati, 2011).
    9. No Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão tornou-se a regra e sua restrição é admitida somente em situações excepcionais e nos termos da lei. Em qualquer caso, os limites materiais emanados da Constituição devem ser observados.
    10. Nesses termos, esta Suprema Corte orienta-se no sentido de que é substantivamente incompatível com o Estado Democrático de Direito qualquer imposição de restrição às liberdades de manifestação do pensamento, expressão, informação e imprensa que configurem modalidade de censura, ainda que velada.
    11. É dizer, a Constituição veda não somente ao Poder Público, mas também ao particular, a interferência nas liberdades de manifestação e de expressão mediante o emprego de artifícios institucionais, como a censura, que atue no sentido de delinear o seu conteúdo ou suprimir parte de texto.
    12. Vale lembrar a manifestação do então Chefe do Poder Judiciário da Inglaterra, Lord Chief Justice Harry K. Woolf, em 2002, no sentido de que os juízes:
    “não devem agir como censores ou árbitros do bom gosto. (…) O fato de a publicação adotar uma abordagem mais sensacionalista do que o tribunal consideraria aceitável não é relevante.”
    13. Ora, o núcleo essencial e irredutível do direito fundamental à liberdade de expressão do pensamento compreende não apenas os direitos de informar e de ser informado, mas também os direitos de ter, de emitir opiniões e de fazer críticas. O confinamento da atividade da imprensa à mera divulgação de informações equivale a verdadeira capitis diminutio em relação ao papel social que se espera seja por ela desempenhado em uma sociedade democrática e livre – papel que a Constituição reconhece e protege.
    14. Emerge absolutamente incompatível com o regime do Estado Democrático de Direito instituído pela Carta de 1988 arrogar-se o Poder Judiciário, ou qualquer dos outros Poderes da República, à função de determinar a linha editorial a ser seguida por veículo de imprensa. Tal procedimento, diametralmente oposto às garantias fixadas no art. 220, §§ 2º e 6º, da CF, reintroduz na prática dos Tribunais o espírito autoritário da Lei nº 5.250/1967, de modo algum recepcionado pela Constituição Federal, conforme decidido ao julgamento da ADPF nº 130. Mostra-se, assim, desarrazoado exigir do jornalista que, antes de escrever e publicar matéria, proceda a exercício de conformação da substância do seu texto à ideologia do magistrado sobre como a atividade deve ser desempenhada, exigindo manifestação prévia daquele sobre quem se publica a notícia.
    15. Em nada contribui para a dinâmica da sociedade democrática reduzir o papel social da imprensa a um asséptico aspecto informativo, pretensamente neutro e imparcial, ceifando-lhe previamente de notas essenciais, da opinião e da crítica. Não se compatibiliza com o regime constitucional das liberdades, nessa ordem de ideias, a interdição prévia do uso de expressões negativas ao autor de manifestação opinativa que pretenda expressar desaprovação pessoal por determinado fato.
    16. A imposição de objetividade e a vedação da opinião pejorativa e da crítica desfavorável aniquilam a proteção à liberdade de imprensa, na medida em que a golpeiam no seu núcleo essencial. Tais atitudes tentam reduzir a liberdade de imprensa a uma única dimensão: a liberdade de informar, sem considerar que essa, em absoluto, a esgota. 
    17. Liberdade de imprensa e objetividade compulsória são conceitos mutuamente excludentes. Não tem a imprensa livre, por definição, compromisso com uma suposta neutralidade, porque, no dia que eventualmente vier a tê-lo, já não será mais livre. José Afonso da Silva preleciona que é na liberdade de expressão “ou através dela que se realiza o direito coletivo à informação, isto é, a liberdade de ser informado” (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 826).
    18. De mais a mais, há particular interesse social prima facie em que seja assegurada a livre opinião relativamente ao exercício de função de interesse público e suas nuances, nelas incluídas a atuação parlamentar na defesa de projetos normativos, a garantir a participação da população na liberdade de informação e na vida política.
    19. Rememoro que o catedrático da universidade de Yale Owen Fiss, ao questionar a Primeira Emenda Estadunidense, realçou a missão democrática da imprensa ao considerar que a sociedade depende dos meios midiáticos para obter informação sobre o posicionamento dos candidatos a cargos governamentais, bem como para aquilatar suas políticas e práticas. Defende o professor que “para cumprir essas responsabilidades democráticas, a imprensa necessita de um certo grau de autonomia em relação ao Estado” (FISS, Owen M. Tradução e prefácio de Gustavo Binenbojm e Caio Mário da Silva Pereira Neto. A Ironia da liberdade de expressão - estado, regulação e diversidade na esfera pública. Renovar, 2005, p. 99) . 
    20. Com efeito, é inevitável – e mesmo desejável, do ponto de vista da transparência – que os agentes públicos tenham a higidez das suas atividades escrutinada tanto pela imprensa quanto pelos cidadãos, que podem exercer livremente os direitos de informação, opinião e crítica. É sinal de saúde da democracia – e não o contrário – que os agentes públicos e privados, sempre que presente o interesse público, sejam alvos de críticas dessa natureza, no uso das amplamente disseminadas ferramentas tecnológicas de